Tribunal: STF
Processo: AI 234538
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-25
Data de publicação: 1999-05-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE, DIANTE DA PROVA
DOCUMENTAL CARREADA AOS AUTOS, JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE. CPC,
ART. 130 C/C O ART. 330. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CF.
Questão insuscetível de ser examinada em sede
extraordinária ante a incidência do óbice da Súmula 279 desta Corte.
Agravo regimental improvido.